Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735801-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ARNALDO FREIRE DA SILVA, ADRIANA APARECIDA CARVALHO, ALEXANDRE BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de anulação de negócio jurídico no 0715927-98.2021.8.07.0020 que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à determinação de expedição de ofício ao cartório imobiliário dos imóveis objetos da demanda para suspender o direito de registro dos bens em questão (Id 105866362 – origem). Em suas razões recursais, narra, em suma, ter sido vítima de fraude em negociação atinente à aquisição de 2 lotes em Vicente Pires; que o contrato foi assinado pela agravada ADRIANA, intitulada proprietária dos bens; que o pagamento da negociação envolveu a transferência de valores e cessões de direitos de imóveis de sua propriedade a pessoas indicadas pelo agravado ARNALDO; que descobriu que os imóveis lhe cedidos já haviam sido transferidos a outra pessoa; que houve oferta e acordo quanto a outro lote livre de ônus; que novamente descobriu possuir o bem outro dono anterior; que obteve informações e ocorrências policiais quanto à prática de venda de lotes em duplicidade no condomínio em que se situam os bens; e que ainda se encontra sem os seus imóveis, tendo que morar de aluguel. Argumenta, em síntese, que houve fraude a acarretar a nulidade do negócio jurídico, ante a venda em duplicidade, com amparo no art. 166, II, do CC; que o reconhecimento da nulidade alcança a cessão de direito de seus imóveis, dados como pagamento; que os efeitos das cessões de direito devem cessar, a fim de impedir o usufruto, registro ou outros negócios envolvendo os bens; que se faz necessária a imediata suspensão do registro dos imóveis lhes pertencentes, sob pena de danos de grandes proporções. Defende a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de impedir o usufruto de bem transferido mediante fraude, noticiando que o cessionário ALEXANDRE BORGES encontra-se em tentativa de negociar o imóvel para locação ou venda. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do registro dos imóveis em seu nome, de matrículas no 195.335 e no 213.367, junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Aparecida de Goiânia/GO. No mérito, requer a confirmação da liminar em caráter definitivo. Preparo recolhido (Id 30551720) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual, especialmente a probabilidade do direito. Em que pese o agravante alegar ter sido inicialmente firmado contrato com ADRIANA para a aquisição de 2 lotes em Vicente Pires (Lote 21-A e 39-A, nos respectivos valores de R$ 180.000,00 e R$ 110.000,00), para o qual efetuou pagamento da quantia de R$ 20.000,00, além da transferência de 2 imóveis lhes pertencente para pessoas indicadas por ARNALDO, não se constata, de plano, a juntada do referido instrumento contratual nos autos de origem, a fim de se verificar a forma de pagamento originalmente negociada. A princípio, consta dos autos de origem apenas o contrato firmado por ADRIANA e WESLEY, em 20/04/2021, relativo à cessão do imóvel localização da Rua 3B, Chácara 35, Lote 16 B, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, convencionado pelo preço de R$ 180.000,00, pagos à vista (Id 105794701 – origem). Apesar de restar demonstrado que este último imóvel foi objeto de anterior cessão de direitos por terceiros (Id 105794718 – origem), assim como haver ocorrências policiais atinentes a vendas em duplicidade no local, não se verifica, de plano, qualquer comprovação de que os 2 ventilados imóveis transferidos por WESLEY, situados em Aparecida de Goiânia, compuseram o preço da negociação ora impugnada. Tampouco, há suficiente demonstração inequívoca de que as pessoas de ALEXANDRE BORGES e MATHEUS VIEIRA DE PAULA foram indicadas por ARNALDO como beneficiários dos imóveis transferidos por WESLEY em razão da transação imobiliária que se reputa fraudulenta. Não há quaisquer instrumentos de cessões de direitos outorgados por WESLEY em favor de ALEXANDRE BORGES e MATHEUS VIEIRA DE PAULA a demonstrar como ocorreu a negociação que envolveu tais bens. Ainda que conste dos autos apenas instrumento de substabelecimento outorgado por WESLEY a ALEXANDRE BORGES em 12/05/2021, referente ao imóvel descrito como Apartamento 404, do Bloco V, do Condomínio Residencial Águas Claras, situado em Aparecida de Goiânia/GO (Id 105794717 - origem), nota-se que os poderes foram substabelecidos com reservas de iguais poderes, sem caráter irrevogável ou irretratável, o que, em tese, possibilita sua revogação, se o caso, de forma a impedir eventuais atos de disposição, visto que WESLEY, em princípio, ainda detém poderes sobre o bem. Ademais, não se vislumbra, de plano, qualquer elemento comprobatório a indicar que ALEXANDRE está em iminência de alugar ou vender o bem a terceiros, conforme alegado. Já o instrumento de substabelecimento, também com reservas de poderes e sem caráter irrevogável e irretratável, outorgado por WESLEY a MATHEUS VIEIRA DE PAULA em 27/04/2021, referente ao imóvel descrito como Apartamento 108 do Bloco 01 do Residencial Solar Golden III, situado em Aparecida de Goiânia/GO (Id 106209796, p.1/2 – origem), foi objeto de posterior revogação por WESLEY, em 07/10/2021 (Id 106209796, p.3 – origem), anteriormente ao ajuizamento da demanda (13/10/2021). Consigne-se, ainda, que referidos imóveis, registrados respectivamente sob as matrículas n.o 213.367 e n.o 195.335, junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia (Id 106207794 e 106207792 – origem), não se encontram efetivamente registrados em nome WESLEY, tendo sido apenas objetos de procurações e cessões de direito em seu favor, não regularmente registradas no registro imobiliário. Diante de tal quadro processual, tem-se que referidos fatos, em princípio, demandam maior dilação probatória e exame exauriente, não havendo, portanto, elementos suficientes a subsidiar, no presente momento processual, a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal, voltada à imediata expedição de ofício ao Cartório de Imóveis competente para suspender o eventual direito de registro por terceiros quanto aos referidos imóveis situados em Aparecida de Goiânia/GO. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foram citados. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora